Tribunal: CARF
Processo: 16682.722247/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722247/2017-45
ACÓRDÃO
1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTO
ECONÔMICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Antes da Lei no 12.973/2014, a legislação do IRPJ não exigia forma
específica nem prazo pré-determinado para a demonstração do
fundamento econômico do ágio, bastando documentação arquivada pelo
contribuinte. Considera-se atendido esse requisito quando apresentados
estudo econômico prévio e laudo de avaliação que, ainda que elaborados
meses após a aquisição das participações societárias, sejam
contemporâneos à operação e coerentes com os lançamentos contábeis do
investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar integralmente os lançamentos efetuados. Vencida a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva, que votou por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes– Presidente em exercício

Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre cobrança de IRPJ e CSLL, de janeiro a dezembro de
2012, bem como multa de ofício de 150%, multa isolada pelo não recolhimento de estimativas e
ajustes na compensação do prejuízo fiscal do IRPJ e na base de cálculo negativa da CSLL, lançados
por meio autos de Infração lavrados em 12/12/2017 (fls. 915/929).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 862), a autoridade fiscal apurou as
seguintes infrações:
a) Exclusão indevida da base de cálculo de IRPJ e CSLL, no ano calendário 2012,
mediante dedução de despesas relativas à amortização de ágio transferidas para
a Cosan LE (Regime de Transição Tributária), ora recorrente, por meio de
incorporação reversa da Cosanpar, ambas pertencentes ao grupo Cosan,
totalizando R$ 148.820.180,39;
b) Falta de pagamento de IRPJ e CSLL, incidente sobre a base de cálculo estimada
em função da receita bruta e acréscimos e/por balanços de suspensão ou
redução;
Segundo a autoridade fiscal, a autuada demonstrou evidente intuito de não pagar
os tributos devidos mediante as referidas operações estruturadas para tal fim, sob os argumentos
de que o ágio de teria sido artificialmente produzido no âmbito do grupo, pois se originou em
2008, quando a COSANPAR Participações S/A (empresa do grupo COSAN) adquiriu 100% das
participações societárias de duas empresas holandesas detentoras dos ativos da ESSO Brasileira de
Petróleo Ltda. (atual COSAN LE), tendo sido posteriormente transferido à própria COSAN LE em
23/06/2009 por meio de incorporação reversa (na qual a controlada incorporou a controladora),
com o objetivo de enquadrar a operação na exceção do art. 7o da Lei no 9.532/1997 e do art. 386
do RIR/1999 e, assim, permitir a dedução fiscal do encargo.
Ainda segundo a fiscalização, a COSANPAR consistiria em “empresa veículo”, de
“vida efêmera” (criada em 03/2008 e liquidada em 18/12/2008, com posterior incorporação em
06/2009), sem substância econômica, que não possuía sede própria inicial e realizava quase todas
as suas operações financeiras, inclusive o aumento de capital utilizado na aquisição, com a sua
controladora COSAN S/A. Afirmou, ademais, que a COSAN S/A teria sido a real adquirente da
ESSO, por ter conduzido a negociação e suportado o desembolso do preço, valendo-se da
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
3
COSANPAR como “ponte” para viabilizar a amortização fiscal, uma vez que, se a COSAN S/A tivesse
adquirido diretamente, a legislação não admitiria a dedução.
A autoridade lançadora sustentou, ainda, que o resultado econômico-jurídico seria
um “ágio de si mesmo”, na medida em que a ESSO/COSAN LE, ao incorporar a COSANPAR, teria
passado a amortizar ágio cuja origem seria a expectativa de rentabilidade futura dela própria. Por
fim, alegou que o laudo que fundamenta a expectativa de rentabilidade futura foi elaborado
após o lançamento contábil do investimento, em descumprimento do § 3o do art. 385 do RIR/99.
Em impugnação (fls. 938), o contribuinte sustentou que as operações do Grupo
Cosan atenderam perfeitamente à legislação vigente à época dos fatos autuados, de modo que
se objetivou a aquisição de um novo negócio (sem qualquer confusão com as outras atividades
desenvolvidas pelo Grupo) com intuito de desenvolver o grupo econômico e trazer, para este,
maior transparência no investimento, fator de atração de novos investidores para o negócio
específico que foi desenvolvido. Nesse sentido, alegou:
i) Nulidade do lançamento tributário, em razão de ausência de fundamentação; ii)
Decadência da possibilidade do fisco questionar a legalidade dos atos
societários que deram origem ao ágio amortizado pela impugnante;
iii)
Decadência dos lançamentos fiscais: fato gerador mensal dos tributos;
iv)
Inconstitucionalidade/Ilegalidade do programa de produtividade da Receita
Federal do Brasil e bônus de eficiência e produtividade da atividade
tributária;
v)
Higidez da reorganização societária praticada;
vi)
Validade do laudo elaborado para comprovar expectativa de rentabilidade
futura – Preenchimento das formalidades exigidas pela legislação da época
vii)
Impossibilidade da cobrança de multa isolada cumulada com a multa de
ofício;
viii)
Necessidade de recomposição da base de cálculo do lançamento,
considerando-se o prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da
CSLL e ilegalidade da cobrança de juros sobre multa;
A DRJ (fls. 1.353) converteu o julgamento em diligência, requerendo informações
dos saldos atuais e os existentes na data dos fatos geradores dos tributos lançados, de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL acumulados, considerando-se eventuais
compensações ou aproveitamento em parcelamentos.
Após a resposta da autoridade fiscal, o recorrente reiterou as alegações da
impugnação e requereu a recomposição/ajuste das bases de cálculo dos lançamentos de IRPJ, CSLL
e da multa por ausência de recolhimento de estimativas mensais.
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
4
A DRJ (fls. 2622) deu parcial provimento à impugnação para reduzir o montante de
IRPJ e CSLL, devidos em decorrência da compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL,
de acordo com o apurado na diligência, o que refletiu na multa isolada de IRPJ.
Diante do valor exonerado superior ao limite de alçada, o Presidente da Turma
recorreu de ofício e, em seguida, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.2668),
alegando:

Preliminarmente:
i)
Necessidade de se observar os comandos da LINDB, notadamente o
art. 24 do Decreto-Lei no 4.657/42;
ii)
Nulidade do lançamento tributário em razão da ausência de
fundamentação;
iii)
Nulidade do Acórdão da DRJ, por omissão quanto à nulidade do
lançamento tributário em razão de sua incompatibilidade com os autos de
infração originários do processo administrativo n° 16682.720343/2013-25
(IR/Fonte);
iv)
Decadência dos lançamentos fiscais - fato gerador mensal dos
tributos

No mérito
vi) Legitimidade das operações realizadas e posterior aproveitamento fiscal
do ágio pela recorrente;
vii) validade e propósito negocial da operação de aquisição das
cooperativas holandesas; elenca diversas estruturas possíveis para o
aproveitamento fiscal do ágio; argumenta sobre validade da suposta
empresa veículo;
viii) inaplicabilidade da teoria do propósito negocial; motivo, finalidade e
congruência do negócio jurídico; coerência com o planejamento
estratégico do empreendimento econômico;
ix) ausência de simulação e validade dos atos praticados - hipótese de
"opção legal";
x) demonstração de fundamento econômico do ágio - laudo de avaliação;
xi) inexistência de fraude, sonegação ou conluio e impossibilidade de
aplicação da multa qualificada; inexistência de dolo - suposto erro na
interpretação de lei; impossibilidade de exigência da multa em caso de
dúvida e vedação ao confisco;
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
5
xii) impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL por estimativa; inaplicabilidade da multa
isolada em razão do encerramento do ano-base de 2012 quando da
lavratura dos autos de infração; impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício;
xiii) inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
fiscalização;
xiv) o valor do ágio deve ser majorado em razão do acréscimo do custo de
aquisição do investimento pela adição do valor do IR/Fonte no preço da
operação.
Em seguida, peticionou nas fls. 2882, requerendo desistência, “de forma expressa e
irrevogável”, do pedido em relação ao recurso de ofício, pleiteando que fosse dado “provimento
ao Recurso de Ofício da Fazenda Nacional, e sejam assim restituídos os saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL compensados na decisão da DRJ”.
Esta Turma de julgamento (fls. 2888) entendeu por negar provimento ao recurso
de ofício e, por maioria dos votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a
multa qualificada de 150% para 75%, afastando o caráter de fraude imputado nas autuações
originais.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (fls. 2952), questionando a redução da multa qualificada, que, no seu
entender deveria ser mantida em 150%.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da PGFN (fls. 3093),
defendendo a redução da multa, e embargos de declaração (fls. 3005), alegando:
i)
Omissão em relação à contradição fiscal sobre a real adquirente do
investimento;
ii)
omissão em relação à impossibilidade de aplicação da teoria do propósito
negocial, visto que não há previsão legal dessa exigência;
iii)
omissão e contradição em relação às possíveis estruturas alternativas que
resultariam no aproveitamento fiscal do ágio (mesmo sem a “empresa
veículo”);
iv)
omissão acerca dos propósitos negociais da COSANPAR;
v)
omissão em relação aos estudos internos anteriores às operações;
vi)
Não consta na ementa o resultado do julgamento em relação à
demonstração do fundamento econômico do ágio e à adição do IR/Fonte ao
custo de aquisição do investimento;
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
6
O referido recurso, por sua vez, foi rejeitado pelo então Presidente da Turma (fl.
3176).
Em seguida, a empresa apresentou Recurso Especial à Câmara Superior (fl. 3205),
alegando dissídio jurisprudencial quanto a sete matérias, das quais cinco foram conhecidas no
despacho de admissibilidade de fls. 4054.
Contra esse despacho de admissibilidade, a contribuinte apresentou Agravo (fl.
4088), que teve seu seguimento negado (fl. 4149/4156). Com isso, manteve-se a discussão sobre
os seguintes dissídios jurisprudenciais:
 EFETIVA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA
– IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO “REAL ADQUIRENTE” - Acórdãos
paradigmas: 9101-006.289 e 9101-006.374
 IMPOSSIBILIDADE DA INVALIDAÇÃO DO ÁGIO POR SUPOSTA
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO - Acórdãos paradigmas: 9101-
006.049 e 9101-006.486
 INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
CONSIDERADA INDEDUTÍVEL -Acórdãos paradigmas: 9101-005.773 e
9101-005.894;
 IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-BASE. - Acórdão paradigma: 1103-001.102;
 IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A
MULTA DE OFÍCIO – Acórdãos paradigma: 9101-005.985 e 1301-
002.415;
A PGFN alega em suas contrarrazões ao referido recurso (fls. 4166) que não
haveria similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o caso concreto, além de combater os
argumentos da contribuinte no mérito.
Na sequência, a recorrente apresentou petição na fl. 4194, informando aos
conselheiros da Câmara Superior de Recursos Fiscais acerca de uma nova decisão proferida pela
12a Turma da 9a DRJ no Processo no 16682.721207/2022-43, que, analisando a mesma operação,
deu provimento à impugnação da empresa para cancelar a glosa da despesas de amortização de
ágio decorrentes de operações societárias realizadas pelo Grupo Cosan para aquisição de
cooperativas holandesas, as quais detinham participação na Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
Nessa oportunidade, ratificou os argumentos aduzidos em seu Recurso Especial.
Por fim, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (fl. 4287) decidiu por negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional e, em relação ao recurso do contribuinte, dar
parcial provimento, nos seguintes termos:
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
7
(i)
quanto à matéria “amortização de ágio”, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso, com retorno ao colegiado a quo para exame
de fundamento autônomo relativamente à exigência de laudo, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que
votaram por negar provimento;
(ii)
no que diz respeito à matéria “amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL”, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que
votaram por dar provimento; e
(iii)
relativamente à matéria “multa isolada concomitante”, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
que votaram por negar provimento.
Em relação à matéria central discutida, a CSRF entendeu que a tese do “real
adquirente” com uso de “empresa veículo” não encontra amparo na legislação de regência, de
modo que não cabe à Fazenda buscar extrair o “propósito negocial” das operações, a fim de
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio.
Diante disso, a 1a Turma da Câmara Superior determinou o retorno dos autos a este
Conselho para que “afastada a tese do “real adquirente – empresa veículo”, julgue a questão do
atendimento ou não aos requisitos de legitimidade do laudo de avaliação ou eventual estudo
contemporâneo apresentado pelo Sujeito Passivo ao longo do PAF.”, que não fora apreciada pelo
Acórdão originário, em função do acolhimento da tese de empresa veículo.
Importa destacar ainda que, em relação a CSLL, a CSRF negou provimento à tese do
contribuinte, no sentido de que inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado
na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu
indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
Com isso, “restou firmado que a CSLL aqui lançada deverá subsistir caso a despesa
com amortização de ágio, no retorno ao Colegiado a quo, seja considerada indedutível após o
exame das alegações em torno da legitimidade do laudo de avaliação ou estudo contemporâneo à
ocorrência do lançamento do ágio”.
Quanto à matéria relativa às multas, a Turma entendeu não ser cabível a imposição
de multa isolada (referente a estimativas mensais) quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício (sobre o tributo apurado no ajuste anual). A decisão aplica o princípio da
consunção (ou absorção) e entende que a Súmula CARF no 105 se aplica aos fatos posteriores à Lei
11.488/2007, visto que a mera reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real
motivação para a não imposição das multas concomitantemente.
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
8
Diante disso, este Colegiado deverá analisar especificamente se o contribuinte
atende ou não aos requisitos de legitimidade do laudo de avaliação ou eventual estudo
contemporâneo apresentado pelo sujeito passivo ao longo do processo administrativo fiscal para
validar a dedução do ágio ora discutida.
A recorrente apresentou petição na fl. 4397, destacando especialmente que o
assunto a ser tratado foi objeto dos Processos no 16682.720715/2019-17 e 16682.720121/2019-06
(Acórdãos n°s 1102-001.586 e 1102-001.587, de 28/01/2025 — Docs. n°s 02 e 03 juntados na fl.
4463), nos quais a DRJ julgou improcedente a tese fiscal e a 2a Turma Ordinária/1a Câmara
chancelou integralmente o argumento da defesa, analisando especialmente os mesmos
documentos a serem analisados por esta Turma.
Relembra ainda que a operação se deu novembro/2008, mas que:
i)
Em janeiro/2008 (meses antes das operações que culminaram no
surgimento do ágio em questão) o Banco Morgan Stanley elaborou estudo
prévio que fundamenta a expectativa de rentabilidade futura do
investimento, cuja tradução juramentada foi apresentada nestes autos (Doc.
01 - fl. 4408);
ii)
Corroborando com esse estudou, houve preparação de Laudo KPMG em
03/06/2009, cuja data base é 30/11/2008 (contemporâneo à operação);
iii)
A legislação de regência à época não previa qualquer requisito quanto à
forma ou ao momento da produção do documento de avaliação, o que,
inclusive, é amplamente aceito pela jurisprudência administrativa, a
exemplo da decisão supracitada.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Por se tratar de retorno dos autos após julgamento de recurso especial pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, superada a análise de admissibilidade do recurso voluntário, que já
se realizou quando do julgamento de 21 de setembro de 2022.
Passo então a analisar os temas sobre os quais a 1a Turma da CSRF determinou o
julgamento.
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
9
2
MÉRITO
Como é de amplo conhecimento, o tema relativo à dedução do ágio na aquisição de
participações societárias é controverso e, há muito, gera posicionamentos distintos na doutrina e
na jurisprudência deste Conselho. Uma das questões controversas é justamente a temporalidade
do laudo apresentado pelo contribuinte para justificar o pagamento de ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura no período anterior à Lei no 12.973/2014.
Pois bem, antes da vigência da Lei no 12.973/2014, a legislação do Imposto de
Renda já permitia a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura quando
preenchidos certos requisitos. Veja-se:
DL 1.598/77:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. (destaques nossos)

RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
10
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
(...)
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Como se pode notar, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977
(refletida no art. 385 do RIR/1999) determinava que, ao avaliar investimento pelo valor de
patrimônio líquido, o contribuinte deveria, por ocasião da aquisição, segregar o custo de aquisição
entre valor de patrimônio líquido e ágio/deságio. Também exigia-se indicar o fundamento
econômico do ágio – valor de mercado dos ativos da investida superior ao contábil, expectativa
de resultados futuros, ou outras razões econômicas.
Importante notar que a norma não impunha qualquer formalidade específica ou
prazo imediato para comprovar esse fundamento. Ela apenas previa que o registro do ágio com
base em valor de mercado ou expectativa de resultados futuros “deveria basear-se em
demonstração que o contribuinte arquivaria como comprovante”, como bem pontuou a
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 2668).
Em outras palavras, a legislação anterior exigia tão somente que houvesse
documentação comprobatória do motivo do ágio, mantida em arquivo pelo contribuinte, sem
definir forma ou momento exato para sua elaboração.
Assim, no regime vigente até 2014, desde que o negócio de aquisição fosse real e o
ágio efetivamente pago encontrasse justificativa econômica (p. ex. perspectiva de lucros futuros
da investida), a dedução desse ágio via amortização pós-incorporação era permitida. Os requisitos
legais estabelecidos eram basicamente:
 Aquisição com Ágio Justificado – Deve ocorrer aquisição de participação
societária, pagando-se um valor superior ao patrimônio líquido da investida,
sendo o ágio justificado pela expectativa de rentabilidade futura do
investimento;
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
11
 Reorganização Societária – Após a aquisição, deve-se realizar a
incorporação, fusão ou cisão envolvendo a investidora e a investida, de
modo que uma absorva o patrimônio da outra. Essa operação societária é
condição para liberar a amortização do ágio no lucro real.
 Limite de Amortização – A amortização fiscal do ágio deve respeitar o limite
máximo de 1/60 avos por mês, após a incorporação/fusão/cisão (Ou seja,
diluição do benefício em, no mínimo, cinco anos.)
Não havia, portanto, qualquer exigência legal de apresentar um laudo de avaliação
formal em prazo determinado antes da Lei 12.973/2014. Diferentemente do regime posterior, não
se demandava que o contribuinte protocolasse ou registrasse um laudo até data X – bastava
manter arquivada a documentação que comprovasse o fundamento econômico do ágio, a ser
exibida em eventual fiscalização.
Dada a falta de imposição legal de forma ou momento específico para o laudo antes
de 2014, muitas vezes a decisão de pagar ágio decorria de uma negociação comercial informal dos
vendedores e adquirentes. Era comum que a empresa adquirente, ao negociar a compra,
identificasse potencial de ganhos futuros ou sinergias de negócio de modo qualitativo, sem
necessariamente contratar, naquela data, um laudo técnico detalhado de avaliação, apenas
negociando comercialmente o preço até o fechamento do negócio.
A formalização documental do fundamento do ágio frequentemente ocorria mais
tarde – por exemplo, na preparação para a incorporação da investida ou mediante laudo de
empresa de auditoria independente elaborado posteriormente, para fins de compliance contábil e
fiscal.
Obviamente, é preciso ter razoabilidade nessa interpretação, de modo que não é
possível admitir a comprovação por documento produzido muitos anos depois da aquisição das
participações societárias e da própria realização da amortização do ágio, ou mesmo depois de
iniciada uma fiscalização. Numa circunstância como essa, fica evidente que o ágio não possuía
justificativa nos fundamentos econômicos previstos na norma ou que o contribuinte não teve o
zelo de cumprir as determinações legais.
Não é este, contudo, o caso em análise. Embora o laudo de fl. 168 tenha sido
emitido 07 meses (03/06/2009) depois da aquisição das participações societárias (que ocorreu em
21-25/11/2008), ele demonstra coerência com os lançamentos contábeis do ágio e justifica os
fundamentos da recorrente para vislumbrar expectativa de rentabilidade futura naquela
operação.
De fato, o laudo justifica o valor do ágio realizando projeções futuras de
crescimento com a metodologia do fluxo de caixa descontado e partindo da verificação do valor
de mercado da incorporada, com base em indicadores econômicos do período, em relação ao
valor patrimonial do investimento. A partir disso, realizou-se cuidadosa análise do potencial
gerador de caixa da incorporada, identificando e justificando, portanto, o valor do ágio pago.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
12
Isso pode se verificar no laudo acostado nas fls. 168, no qual consta:
Base de informações:

A data-base da avaliação é 30 de novembro de 2008.

O trabalho foi baseado principalmente nas demonstrações financeiras
contábeis não auditadas consolidadas da Esso de 30 de novembro de 2008, nas
demonstrações financeiras contábeis auditadas da Esso de 31 de dezembro de
2007 e 31 de dezembro de 2006.

Também foram utilizados o Plano de Negócios da Aquisição da Esso para
2008 e outras informações gerenciais, além de entrevistas realizadas com as
Administrações da Cosan e da Esso.
Escopo e natureza dos trabalhos

O escopo dos nossos serviços contemplou os seguintes principais
procedimentos:
- Análise das demonstrações financeiras consolidadas da Esso referentes aos
exercícios de 2006 e 2007 e do balancete contábil de 30 de novembro de 2008.
- Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da Esso.
Entrevistas com as Administrações da Cosan e da Essa para obter informações
sobre as operações da Empresa e a perspectiva com relação aos seus negócios.
- Discussão com as Administrações da Cosan e da Esso sobre as premissas
utilizadas na avaliação.
- Análise das perspectivas dos negócios da Empresa e do Plano de Negócios da
Aquisição fornecidas pela Administração da Cosan.
- Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados públicos.
- Modelagem econômico-financeira das operações da Empresa.

A presente avaliação está fundamentada substancialmente em premissas e
informações fornecidas pelas Administrações da Cosan e da Esso discutidas com a
KPMG Corporate Finance. O trabalho foi direcionado à preparação de um modelo
de projeção financeira, com o intuito de refletir os fluxos de caixa futuros gerados
pela Empresa, com base nas premissas discutidas e aprovadas por sua
Administração.

No decorrer do trabalho, foram efetuados procedimentos de análise os
quais julgamos apropriados no contexto da avaliação. Todavia, a KPMG não se
responsabiliza pelas informações a ela fornecidas e não será responsabilizada, em
qualquer hipótese, ou suportará danos ou prejuízos resultantes ou decorrentes da
omissão de dados e informações por parte das Administrações da Cosan e/ou da
Esso. Enfatizamos, ainda, que este trabalho não constituiu uma auditoria
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
13
conforme as normas geralmente aceitas de auditoria e não deve ser interpretado
como tal.

É de conhecimento do mercado, que toda avaliação efetuada pela
metodologia do fluxo de caixa descontado apresenta um significativo grau de
subjetividade, dado que se baseia em expectativas sobre o futuro, que podem se
confirmar ou não. Portanto, é reconhecido que não há garantias de que quaisquer
das premissas, estimativas, projeções, resultados ou conclusões utilizadas ou
apresentadas no presente relatório serão efetivamente alcançadas ou virão a se
verificar, total ou parcialmente. Os resultados finais verificados poderão ser
diferentes das projeções e estas diferenças podem ser significativas.

Ressalta-se ainda que é da natureza de modelos financeiros de avaliação
por fluxo de caixa descontado que toda e qualquer premissa altera o valor obtido
para a empresa que está sendo avaliada. Tais possibilidades não constituem vício
da avaliação e são reconhecidos pelo mercado como parte da natureza do
processo de avaliação de uma empresa pela metodologia do fluxo de caixa
descontado. Dessa forma, é impossível para a KPMG, na condição de avaliador, se
responsabilizar ou ser responsabilizada por eventuais divergências entre os
resultados futuros projetados e aqueles efetivamente verificados a posteriori, em
virtude de variações nas condições de mercado e de negócio da empresa avaliada.
Ademais, não opinamos quanto à probabilidade de os resultados futuros
projetados se materializarem.
Embora a metodologia e as conclusões do laudo não estejam em debate, não há
como ignorar que seu teor denota coerência e razoabilidade na mensuração do ágio pago apenas
07 meses antes de sua conclusão, levando-me a concluir que, apesar de o documento não ter tido
sincronia com a data de aquisição das participações societárias, não há como negar sua
contemporaneidade com a operação e seu êxito em comprovar o fundamento econômico do
ágio realizado, cumprindo-se, portanto, o requisito que entendo estar presente do §3o, do art. 20,
do DL 1.598/77.
Além de o documento ter sido produzido em contemporaneidade com a operação,
ele se deu 5 anos antes do início da fiscalização (04/11/2014), o que afasta também qualquer
indício de artificialidade – que entendo ser o intuito da norma ao exigir “demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”.
Outro ponto reforçado pelo contribuinte em seu recurso voluntário e que merece
atenção, embora não seja decisivo para minhas conclusões, é que, além do laudo (datado em
03/06/2009), antes da operação se concretizar, houve um estudo interno prévio realizado pelo
Banco Morgan Stanley em janeiro de 2008, 10 meses antes da aquisição das participações
societárias, também fundamentando a expectativa de rentabilidade futura, ao analisar o mercado
de distribuidoras de combustíveis no Brasil (fls. 1308 dos autos / tradução juramentada na fl.
4440).
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
14
Este tema já foi enfrentado diversas vezes por este Conselho, inclusive em acórdãos
proferidos por esta Turma, dos quais destaco os seguintes:
DOCUMENTAÇÃO. ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. A não anterioridade do laudo em relação à operação de
aquisição não pode ser oponível para denegar o direito ao aproveitamento do
ágio nos termos da legislação então vigente.
(...)
Já Edmar Oliveira Andrade Filho pontua: “A rigor, a legislação não exige a
confecção de um laudo de avaliação quando diz que o contribuinte deve ter um
demonstrativo do ágio apurado. No entanto, é recomendável a preparação de um
laudo de avaliação com esmero técnico porque isto traz segurança jurídica para o
contribuinte”.
(...)
Este comprovante deve expressar razões que justifiquem a aquisição, mas não
precisa ser, necessariamente, elaborado antes ou concomitantemente com a
operação.
(...)
De início, há que se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado
posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim.
(...)
(Processo 16682.720952/2019-70, acórdão 1201-007.048 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator José Eduardo Genero Serra,
sessão de 9 de outubro de 2024) (destaques nossos)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTO
ECONÔMICO DO ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO ECONÔMICO PARA AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO. Cabem embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir
decisão que deixou de apreciar alegação de extemporaneidade de laudo de
avaliação que fundamentou economicamente a amortização fiscal de ágio.
Considera-se contemporâneo à operação o laudo de avaliação escriturado em
até 13 meses após o evento societário do qual resultou o aproveitamento fiscal
do ágio, conforme determinação do § 3odo art. 20 da Lei 12.973/2014. Antes de
sua vigência, sequer existia comando normativo que objetivamente obrigasse os
contribuintes a confeccioná-lo, bastando anotação de seu desdobramento da
contabilidade para possível análise do Fisco.
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
15
(Processo 16561.720030/2017-77, acórdão 1201-006.336 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Fredy José Gomes de
Albuquerque, sessão de 10 de abril de 2024) (destaques nossos)

ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. Antes do
advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo
legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do
ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da participação,
deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido, na
época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A isso soma-se
a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento
econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência
de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do investimento, que
atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses após a operação
de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e ratificados por
estudos internos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.
(Processo 13971.723959/2015-76, acórdão 1201-006.882 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Alexandre Evaristo Pinto,
sessão de 17 de julho de 2024) (destaques nossos)
Nesse mesmo sentido, deve-se dar destaque às duas decisões recentes juntadas
pelo contribuinte em sua petição de fls. 4397, apreciadas pela 2a Turma Ordinária/1a Câmara – 1a
Sessão deste Conselho no âmbito dos Processos Administrativos no n°s 16682.720715/2019-17 e
16682.720121/2019-06 (Acórdãos n° 1102-001.586 e 1102-001.587, de 28/01/2025).
Explica o contribuinte que os referidos processos, em que pese tratarem
especificamente da empresa Raizen Combustíveis AS (atual “Raizen S.A – “Raker”), discutem as
mesmas glosas de despesas de amortização de ágio que o presente caso, tendo em vista que, em
razão da cisão parcial da requerente em 01/06/2011, o ágio questionado pela autoridade fiscal foi
amortizado em parte pela requerente destes autos e em parte da Raízen.
As ementas e o voto do relator de ambos os processos são iguais (só mudam o
período do ano de 2014), por isso, me limito a mencionar apenas uma delas, a título de exemplo
PROCESSO No 16682.720715/2019-17 (28 de janeiro de 2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 02/04/2014 a 31/12/2014
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
16
AMORTIÇÃO FISCAL DO ÁGIO. TESE DA REAL ADQUIRENTE. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A DEDUÇÃO FISCAL DE
DESPESA COM ÁGIO, RESULTANTE DE INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE
COMPANHIA “HOLDING”, REGULARMENTE CRIADA COMO EMPRESA-VEÍCULO
LEGÍTIMA PARA RECEBER APORTE DE CAPITAL COM TAL FINALIDADE, SALVO
QUANDO DEMONSTRADA A EFETIVA SIMULAÇÃO OU FRAUDE QUE AUTORIZE A
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, (...) Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos
casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que
justifique a desconstituição do ato em si. (...). COMPROVAÇÃO DO
FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. O fundamento econômico da transação que
gera o ágio pode ser comprovado mediante meios de prova que
verdadeiramente demonstrem a efetiva existência de diferença entre a despesa
incorrida e o patrimônio líquido registrado contabilmente, inclusive, mediante
laudos de avaliação que a revele e comprove. Não cabe à administração
tributária desconsiderar o fundamento econômico com base apenas na tese que
inadmite a dedutibilidade da despesa com pagamento de ágio, devendo apontar
elementos fáticos que tornem inservíveis ou insuficientes os documentos da
contribuinte para justificar a dedução realizada.
TRECHO DA DECISÃO:
(...) COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
Esse ponto é trazido pela fiscalização como argumento adicional para glosar o
ágio em questão, sob a premissa de que os laudos apresentados seriam
inservíveis aos fins utilizados pela contribuinte.
Com efeito, vê-se dos autos que a contribuinte realizou análise econômica antes
da operação, com base na expectativa de rentabilidade futura da aquisição
societária, uma vez que apresentou estudo do Banco Morgan Stanley que
apontou os objetivos econômicos necessários à realização da transação em
questão.
Entendo que a desconsideração do laudo apresentado por pretensa
impossibilidade de amortizar todo o ágio esbarra nos fundamentos apresentados
no item anterior deste voto, pois considero como lícito o seu aproveitamento,
independentemente da interposição da empresa considerada veículo, que
detinha autonomia operacional.
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
17
Considere-se, ainda, o fato da legislação então vigente (§ 2o do art. 20 do
Decretolei 1598/77, vigente até 2014) determinava que o lançamento do ágio
deveria indicar seu fundamento econômico com base (a) no valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado
na sua contabilidade, (b) no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros e (c) no fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas (...)
Outrossim, importa registrar que o laudo foi produzido antes do evento
societário do qual resultou o aproveitamento fiscal do ágio. A Lei 12.973/2014,
ao alterar o art. 20, § 3o, do Decreto-lei 1.598/77, passou a admitir que o laudo
fosse registrado no período de 13 meses após a operação, a saber:
Observe-se que o § 3o do art. 20 sequer exigia a necessidade de laudo, apenas a
escrituração do registro da aquisição com ágio. Sua nova redação passou a
determinar a prova do ágio através de laudo de avaliação, que pode ser registro
em até 13 meses da data do evento societário.
No caso dos autos, além do estudo anterior à transação (Banco Morgan
Stanley), a contribuinte contratou laudo de rentabilidade futura da KPMG
poucos meses após o início das tratativas – e antes mesmo do prazo de 13
meses hoje vigente, de forma que o negócio em questão não demonstra
nenhuma pecha de artificialidade.
Portanto, seja pela antiga redação do dispositivo, seja pela atual, não há nada que
enseje a conclusão de que a confecção do laudo de avaliação após aquisição da
participação que gerou a amortização do ágio seja ilegal ou ilegítima.
(...) Assim, afasto o fundamento de extemporaneidade do laudo de avaliação que
serviu de fundamento econômico à amortização fiscal do ágio. Todas essas razões
revelam que a operação foi lícita e não houve nenhuma pecha de artificialidade
que autorize desconsiderar as operações.
Como se pode notar, o referido julgador, ao analisar o mesmo laudo e o mesmo
estudo objeto destes autos, corrobora com o entendimento ao qual me filio, de forma que os
documentos apresentados são suficientes para fundamentar a dedução realizada pelo
contribuinte.
A isso se soma o fato de que, como bem pontuado na decisão supracitada, a lei
posterior aos acontecimentos aqui analisados, que trouxe forma e prazo para a demonstração do
fundamento econômico do ágio, previu que o documento deve ser protocolado junto à Receita
Federal em até 13 meses após a aquisição das participações societárias.
Ora, apesar de o prazo da nova legislação se relacionar aos novos métodos
contábeis de apuração do ágio (desdobramento do custo de aquisição em patrimônio líquido, mais
ou menos valia e ágio), não se pode imputar como intempestivo um laudo coerente e
fundamentado que foi produzido apenas 10 meses depois da aquisição das participações, antes do
prazo fixado pela Lei no 12.973/2014.
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
18
Por fim, cabe registrar que a autoridade fiscal jamais questionou os aspectos
materiais e metodológicos do laudo apresentado, apenas questionando sua temporalidade.
Assim, concluo que a documentação apresentada pela recorrente atende às
exigências legais então vigentes para justificar o fundamento econômico do ágio por expectativa
de rentabilidade futura, não se revelando adequada a glosa efetuada com base unicamente na
data de elaboração do laudo.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente os lançamentos efetuados, reconhecendo a regularidade da dedução fiscal do ágio
com fundamento em laudo emitido 10 meses depois da aquisição das participações societárias,
mas contemporâneo à operação que gerou os efeitos tributários, considerando que a legislação
vigente à época não exigia a elaboração prévia desse documento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 4662
DF CARF MF
Original